Tribunal: TJSP
Processo: 1034337-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de cobrança – Convênio firmado entre o Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educação – SME, e a ré - Preliminar de nulidade da citação – Rejeição – No mérito, devolução tão somente do capítulo relativo aos consectários legais - Atualização monetária que não observa a sistemática aplicada à Fazenda Pública – Correção – Aplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de cobrança – Convênio firmado entre o Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educação – SME, e a ré - Preliminar de nulidade da citação – Rejeição – No mérito, devolução tão somente do capítulo relativo aos consectários legais - Atualização monetária que não observa a sistemática aplicada à Fazenda Pública – Correção – Aplicabilidade dos juros nos termos do art. 406 do CC, observando-se o Tema Repetitivo 112 do C. STJ – Adoção da Taxa SELIC que já engloba a correção monetária - Reforma parcial da r. sentença – Apelo parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034337-77.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ONG FUTURO
DO AMANHÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo e negaram provimento ao recurso adesivo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação n.o: 1034337-77.2016.8.26.0053*
Apelantes e reciprocamente apelados: MUNICIPALIDADE DE SÃO
PAULO e ONG FUTURO DO AMANHÃ
Juiz: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 16.205 E*
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO
Ação de
cobrança Convênio firmado entre o Município de
São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da
Educação SME, e a ré - Preliminar de nulidade da
citação
Rejeição
No mérito, devolução tão
somente do capítulo relativo aos consectários legais -
Atualização
monetária
que
não
observa
a
sistemática aplicada à Fazenda Pública Correção
Aplicabilidade dos juros nos termos do art. 406 do
CC, observando-se o Tema Repetitivo 112 do C. STJ
Adoção da Taxa SELIC que já engloba a correção
monetária - Reforma parcial da r. sentença Apelo
parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.
Trata-se de apelação e de recurso adesivo
interpostos contra a r. sentença de fls. 159/161, que julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 393.688,14
(trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e catorze
centavos), valor apurado em junho de 2016, com a incidência de
correção monetária segundo a tabela prática do TJSP (IPCA-E), vigente
por ocasião do início da execução, a partir da distribuição da ação, e
juros de mora nos termos da Lei Federal no 11.960/09 (não declarada
inconstitucional, neste particular, pela ADI no 4357), desde a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
3
efetuada (fls. 19), bem como ao pagamento da verba honorária em seu
patamar mínimo sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração opostos a fls. 174/179 e
rejeitados a fls. 180.
Apela a Municipalidade a fls. 187/193, buscando,
em síntese, que seja afastada a aplicação do Tema 810 (Lei 11.960),
determinando-se a aplicação da taxa de juros de 1%, nos termos do
artigo 406 do código Civil, e a adoção do IPCA/IBGE como índice da
correção monetária, nos termos da Lei Municipal n.o 13.275/2002.
Por sua vez, recorre adesivamente a ré, por meio de
sua curadora nomeada (fls. 205/211), arguindo, preliminarmente e como
única tese defensiva, a nulidade do ato citatório.
Contrarrazões a fls. 201/204 e 218/226.
É o relatório.
Cuida-se de recursos interpostos contra a r. sentença
que julgou procedente o pedido de cobrança pelo inadimplemento de
valores decorrentes de convênio municipal, o qual efetuou repasses à
ONG ré.
Alega a autora, em síntese, que, por meio da
Secretaria Municipal da Educação SME, firmou com a ré o termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
4
convênio 012/SME/2011-RP, em 17 de janeiro de 2011, com a
realização de repasses mensais.
Contudo, quando houve a formalização da denúncia
do contrato, foi apurado saldo devedor.
Houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
bem como aplicada a pena de inidoneidade em desfavor da ré.
Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda,
para o fim de ser ressarcida no montante de R$ 393.688,14.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade da
citação.
Isto porque, como se vê dos autos, foram
determinadas diversas diligências para fins de localização da ré, sem
lograr êxito.
Desse modo, esgotados todos os meios suasórios
para a localização da ré, restou apenas a citação por edital, conforme
assentou o juízo de origem:
“Por primeiro, impõe-se afastar a tese de nulidade de citação
por edital, isto porque o feito aguarda desde 4 de agosto de
2016 solução da fase inicial do processo. Veja-se que, de
acordo com o que foi certificado a fls. 80, foram expedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
5
mandados para citação da requerida nos dias 15/08/2016,
05/12/2016, 21/06/2017 e 31/07/2018 com endereços
indicados pela requerente e sem êxito em localizar a
requerida através de oficial de justiça.
Após, houve tentativa de localização de endereço por meio
dos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, conforme consta
nos documentos a fls. 82-90.
Assim, não há falar em nulidade de citação, pois, em primeiro
lugar, ao contrário do que foi dito a fls. 156, houve tentativa
de localização do endereço da ré e seu representante por meio
do sistema da Receita Federal, como é comprovado a fls.
83-84, e, em segundo lugar, a expedição de ofícios a Sabesp,
a Serasa, o SPC, a Redecard, a Visanet, a Telefônica, a Vivo,
a Oi, a Claro, a TIM, e o DETRAN, como requerido pela ré,
por meio de seu curador especial, certamente não traria êxito
na localização, uma vez que existiram tentativas por meio dos
principais sistemas de busca dos órgãos públicos.
Portanto, tendo em vista que foram adotados os
procedimentos suficientes para tentativa de localização dos
réus, a citação por edital foi medida adequada a ser tomada.
Com efeito, é preciso haver efetiva entrega da prestação
jurisdicional com sua adequada tramitação, na medida em
que não é razoável aguardar-se mais tempo unicamente para
resolver o impasse no tocante à citação que, como já
esclarecido, perdura por mais de quatro anos.”
Desse modo, rejeita-se a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
6
No mérito, houve devolução a este juízo ad quem
tão somente do capítulo relativo aos consectários legais.
Razão parcial assiste à Municipalidade.
Com efeito, por se tratar a ré de pessoa jurídica de
direito privado, não há que se observar a sistemática aplicável à Fazenda
Pública.
E, no caso, realmente aplica-se o artigo 406, do
Código Civil, mas não como pleiteado pela apelante, uma vez que o C.
STJ assentou, em sede de recurso especial repetitivo, a seguinte tese: “A
taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC”
(Tema 112).
Por fim, anote-se que a adoção da Taxa SELIC já
engloba a correção monetária, razão pela qual se deixa de fixar o
respectivo índice.
Destarte, reforma-se parcialmente a r. sentença.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034337-77.2016.8.26.0053 -Voto no
7
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao apelo e nega-se provimento ao recurso adesivo.
SILVIA MEIRELLES
Relatora